Tribunal: TCU
Processo: 026.072/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação parcial das despesas dos recursos repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2010 (PNAE/2010).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Antônio Peixoto de Oliveira, relativa à aplicação de recursos repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Antônio Peixoto de Oliveira; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 208, e 214, II, do RI/TCU, as contas do Sr. Antônio Peixoto de Oliveira, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação; 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, II, do RI/TCU.